Tribunal: STF
Processo: Rcl 73378
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Clinipam - Clinica Paranaense de Assistencia Medica Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), nos autos do Processo nº 0100424-36.2019.5.01.0065, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados proferidos na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG). 



    De início, acerca de sua legitimidade, aduz a reclamante que, “o então Hospital Intermédica Jacarepaguá foi incorporado pela CLINIPAM – CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR – LTDA., conforme documentos em anexo”.



    Quanto ao mais, a parte reclamante narra que o processo em referência versa sobre



    “reclamação trabalhista (processo nº 0100424- 36.2019.5.01.0065) movida por FREDERICK ANTUNES DE MATTOS, contra a empresa CLINIPAM – CLÍNICA PARANAENSE DE ASSITÊNCIA MÉDICA LTDA., incorporadora do HOSPITAL INTERMÉDICA JACAREPAGUÁ LTDA., sob a alegação de que a sua contratação como médico, através de pessoa jurídica, intitulada SEPIN, realizada pela ora reclamante, tinha como finalidade mascarar autêntica relação empregatícia, conhecida na doutrina e jurisprudência como “Pejotização”, e, como consequência da “ilicitude” da terceirização de atividade-fim, requereu o reconhecimento de vínculo empregatício no período em que prestou serviços por meio da pessoa jurídica, SEPIN, da qual era sócio, de novembro de 2000 a 18 de julho de 2018.



    (...)



    (...) o MM juízo da 65 a Vara do trabalho do Rio de Janeiro – RJ, não obstante todas estas provas inequívocas da natureza empresarial do contrato, julgou PROCEDENTE o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego no período de 01/11/2000 a 18/07/2018, bem como todos os pedidos decorrentes da relação empregatícia.”



    Afirma que o TRT 1 manteve o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes ao julgar o recurso ordinário.



    A parte reclamante sustenta que houve violação aos paradigmas ora citados, pois



    “Da leitura do inteiro teor do voto condutor do acórdão, assim como da tese jurídica resultante do julgamento da ADPF 324, concluímos que: a regra geral é a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim da contratante. Com efeito, no referido julgamento fixou-se a tese de que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. 



    A exceção a tal regra, ou seja, a caracterização da ilicitude da terceirização só aconteceria na hipótese de a contratante não observar o dever de contratar com pessoa idônea e dotada de capacidade econômica. Quanto à responsabilidade subsidiária, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, ela já ocorre independentemente da vontade das partes contratantes.



    Neste ponto, não restou reconhecida a inidoneidade nem a incapacidade econômica da terceirizada, assim, não é possível afastar a validade dos contratos de prestação de serviço firmados entre as partes, portanto, ao afastar a validade da terceirização da atividade-fim, para reconhecer o vínculo de emprego entre a ora reclamante e o autor da ação trabalhista, sem que tenha sido configurada a hipótese de exceção à regra geral da licitude da terceirização, o Colegiado da 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região desrespeitaram frontalmente a autoridade desse Excelso Supremo Tribunal Federal, no tocante à matéria em discussão!!!!”.



    Pondera que 



    “Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Tribunal reclamado declarou a existência de vínculo empregatício entre o hospital e médico contratado através de empresa terceirizada, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho. Ainda, a decisão reclamada reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando a prestação autônoma de serviços, validamente firmada entre pessoas hipersuficientes.”



    Requer que seja julgado procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício no caso concreto. Em sede cautelar, pede que sejam liminarmente suspensos os efeitos da decisão da Justiça do Trabalho ora questionada, proferida no Processo nº 0100424-36.2019.5.01.0065.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, bem como após consulta ao sítio eletrônico do TRT 1 pela numeração única do Processo nº 0100424-36.2019.5.01.0065, destaco o seguinte trecho da sentença proferida no caso concreto:



    “O reclamante pleiteia a nulidade da relação jurídica imposta pela ré (‘pejotização’) e, consequentemente, o reconhecimento do vínculo empregatício no período de novembro de 2000 a 18.07.2018 e o pagamento de verbas contratuais e rescisórias.  



    Afirma que, para ser contratado, foi obrigado a se vincular à empresa SEPIN com o único propósito de mascarar a real relação de emprego com a reclamada. 



    A reclamada, por sua vez, refuta a tese de ingresso, alegando que o reclamante era contratado da empresa SEPIN, empresa esta controlada pelos médicos JOSÉ LUIZ MUNIZ BANDEIRA DUARTE e MARIA DALVA BAKER MEIO. 



    Pontua que a declaração de fls. 113 foi firmada pelo Dr. José Luiz que também não integrava os quadros de funcionários da reclamada, não podendo obrigar a ré sob nenhum aspecto. 



    Vejamos inicialmente a prova oral produzida: 



    (...)



    Constata-se portanto que ambas as testemunhas ouvidas confirmaram a tese de ingresso, em seus exatos termos, além de ratificar a presença dos elementos próprios das relações de emprego (subordinação, onerosidade, pessoalidade, habitualidade). 



    Já a reclamada não produziu qualquer contraprova a seu favor.



    Assim, fiquei inequivocamente convencida de que a adesão ao contrato social da SEPIN se deu no intuito de evitar a formação de vinculação empregatícia com a reclamada.” (e-doc. 10, p. 4-10) (grifos nossos).



    Esse entendimento foi mantido pelo TRT 1, em sede de recurso ordinário, que assim consignou em acórdão:



    “A presente lide envereda-se pela chamada "pejotização", isto é, os empregados tornam-se "pessoas jurídicas" ou aderem a pessoas jurídicas, por força da imposição das empresas contratantes para obter emprego. Nesse esquema, o trabalhador é um prestador de serviços aparente, pois, na prática, ostenta o perfil de um verdadeiro empregado, exercendo as atividades inerentes da empresa, com todos os elementos do vínculo empregatício, contudo sem os direitos trabalhistas reconhecidos.



    (...)



    Por outro lado, em matéria de ônus da prova, dispõe o art. 818 da CLT que a prova das alegações incumbe à parte que as fizer, bem como esta incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Assim sendo, no caso de a reclamada negar o VÍNCULO EMPREGATÍCIO, o ônus de provar a existência do liame compete à parte autora, por se tratar de fato constitutivo do direito. 



    E de tal ônus a parte autora se desincumbiu, na medida em que trouxe a Juízo testemunhas que confirmaram as alegações da exordial - ID ea28770:



    (...)



    Ou seja, foram verificadas as marcas registradas da relação empregatícia, quais sejam, a subordinação jurídica, a habitualidade na prestação de serviços, com horários estipulados pela empresa contratante, a onerosidade - "PJs" verdadeiras não recebem salário ou só o recebem se aderirem a pessoas jurídicas -, e a pessoalidade.



    (...)



    Não se deve olvidar que, para fins trabalhistas, se o contratado prestar pessoalmente serviços com habitualidade, cumprir horário, for subordinado a alguém da empresa, receber ordens e contraprestação, será considerado empregado, e a empresa será condenada ao pagamento dos direitos trabalhistas - retrato dos autos. 



    Os elementos existentes na presente lide indicam que o contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes foi meramente formal; mas, para o direito do trabalho, vale a realidade, e não as formalidades escritas. Na esteira dos fatos apresentados, não há como negar ao reclamante os direitos celetistas. 



    Correta, portanto, a sentença que declarou o vínculo e condenou a recorrente ao pagamento de todos os consectários.” (e-doc. 16, p. 5-8).



    Das decisões proferidas em primeira e segunda instâncias, bem como dos documentos trazidos aos autos (inicial da reclamatória trabalhista e contratos sociais da pessoa jurídica SEPIM - e-docs. 7 e 9), tem-se que é incontroverso que Frederick Antunes de Mattos (ora parte beneficiária) prestou à ora reclamante serviços médicos através de pessoa jurídica, da qual era sócio quotista; bem como que a decisão da Justiça do Trabalho está lastreada, essencialmente, em prova testemunhal, optando a autoridade reclamada por considerar os elementos informativos favoráveis à constituição do vínculo empregatício e desconsiderar aqueles atinentes à opção consciente feita pelo profissional por modelo da relação de trabalho distinta da empregatícia.



    Ademais, não identifico nas razões que fundamentam a decisão pela constituição do vínculo empregatício qualquer elemento concreto atinente a eventual oposição do trabalhador, ao longo de mais de 18 (dezoito) anos, quanto ao desenvolvimento da relação jurídica.



    Dessa perspectiva, entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo modelo de trabalho desenvolvido a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58.691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53.688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TRT 1, nos autos do Processo nº 0100424-36.2019.5.01.0065, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2024. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente